Tribunal: TJES
Processo: 5002114-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002114-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERICK DEZAN SOUZA
AGRAVADO: SOFHIA LAFAIETE DEZAN
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002114-27.2020.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
ERICK DEZAN SOUZA

AGRAVADA: SOFHIA LAFAIETE DEZAN, menor representada por sua genitora JENNIFER LAFAIETE MELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Erick Dezan Souza
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara de Família de
Vitória,
que, em ação de
revisão de alimentos ajuizada
em face da sua filha Sofhia Lafaiete Dezan, menor representada por sua genitora Jennifer Lafaiete Melo
,
in
deferiu
o pedido de
tutela de urgência
para a
redução dos alimentos.

S
ustenta que: (1)
foi condenado

a pagar à agravada o
valor equivalente a
30% (trinta por cento) do salário-mínimo ou, em caso de vínculo empregatício, 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos; (2) aufere atualmente um rendimento mensal de R$ 1.126,00 (mil cento e vinte e se
is
reais) e não tem condições de arcar com o pagamento do referido valor;
(3) os alimentos devem ser reduzidos para 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos ou do salário-mínimo; e (4) comprovou os requisitos necessários para
o deferimento
da tutela de urgência pleiteada.

Requer
o provimento do recurso
.

D
ecisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Documento nº 694173).

Sem contrarrazões (certidão nº 769961).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002114-27.2020.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
ERICK DEZAN SOUZA

AGRAVADA: SOFHIA LAFAIETE DEZAN, menor representada por sua genitora JENNIFER LAFAIETE MELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.

Na fixação de alimentos, em que se tem por base o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, há que se ter prudência para que isto não cause a impossibilidade do cumprimento pelo alimentante, bem como que se forneça o necessário ao alimentando (CC, art. 1694, §1º
1
).

Tratando-se de ação de revisão dos alimentos, a
modificação de valor fixado judicialmente
deve
ocorrer quando comprovada a alteração do
binômio
necessidade/
p
ossibilidade
(CC,
art. 1.699
2
)
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A revisão do valor fixado a título de alimentos pressupõe a análise da situação fática no intuito de verificar eventual alteração no equilíbrio binomial entre necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1362842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019)

O recurso não foi instruído com
nenhum
elemento de
prova
capaz

demostrar que
o agravante teve a
sua capacidade financeira reduzida após a fixação dos alimentos ou que houve alteração nas necessidades da agravada.

As provas reunidas demonstram

que a renda mensal do agravante
atualmente
é de
R$ 1.247,62 (mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos),
quantia
que
é
compatível com
o que
ele
auferia
na data em que os alimentos foram
fixados,
decorrendo a obrigação de pagar à agravada 30% (trinta por cento) desse valor, ou seja,
R$ 374,28 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
.

Averbe-se
que o valor
estabelecido
na
ação de alimentos
foi indicado pelo próprio agravante
, uma vez que a sentença proferida na
referida
demanda
ateve-se a
homolog
ar
o acordo por ele firmado com a agravada.

Noutra parte,

também
não
foi apresentado nenhum documento ou outro elemento de prova que demonstr
e
que o agravante
teve
aumento de despesa que justifique a redução pleiteada.

Ponderando
estes
fatos,
considero que
o valor que vem sendo pago
está em consonância com o quadro probatório delineado nos autos
até este momento,
não havendo ensejo a
sua

minoração
, pelo menos nesta fase de cognição não exauriente
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2
Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002114-27.2020.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
ERICK DEZAN SOUZA

AGRAVADA: SOFHIA LAFAIETE DEZAN, menor representada por sua genitora JENNIFER LAFAIETE MELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

1.

Na fixação de alimentos, em que se tem por base a aplicação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, há que se ter prudência para que isto não cause a impossibilidade do cumprimento pelo alimentante, bem como que se forneça o necessário ao alimentando (CC, art. 1.694, § 1º).

2.
Tratando-se de ação de revisão dos alimentos, a
modificação d
o
valor fixado judicialmente
deve
ocorrer quando comprovada a alteração do
binômio
necessidade/
p
ossibilidade,
como prevê
o art. 1.699 do Código Civil.

3.
Ausente a prova

da redução
da necessidade d
o

aliment
and
o
ou da capacidade financeira do
alimentante
e comprovado que o
valor que vem sendo pago
está em consonância com o quadro probatório delineado nos autos
até este momento,
não
há
ensejo
para
a
minoração
dos alimentos nesta fase de cognição não exauriente
.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.